Tribunal: TJBA
Processo: 0500359-97.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0500359-97.2018.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE ITABUNA Advogado(s): APELADA: VANESSA APARECIDA SILVA ARAUJO Advogado(s):JOSE ANSELMO SILVA OLIVEIRA JUNIOR ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSELHEIRO TUTELAR. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. NATUREZA JURÍDICA DA FUNÇÃO. AGENTE PÚBLICO HONORÍFICO. MANDATO ELETIVO. REGIME JURÍDICO SUI GENERIS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO OU CELETISTA. INAPLICABILIDADE DO ART. 37, XIII, DA CF E DA SÚMULA VINCULANTE Nº 42 DO STF. LEI MUNICIPAL Nº 2.251/2013. NORMA MERAMENTE AUTORIZATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO REAJUSTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 0500359-97.2018.8.05.0113, em que são litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas.